Tribunal: STJ
Processo: 2197977-29.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2875036 - SP (2025
/0076278-1)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: BR ALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: GIORGIO PIGNALOSA - SP092687
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : JORGE MIGUEL FILHO - SP103549
VANDERLEI FERREIRA DE LIMA - SP171104
EMENTA

TRIBUTÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
ALEGAÇÃO
DE
OFENSA
AOS
ARTS.
489
E
1.022
DO
CPC.
ARGUMENTAÇÃO
GENÉRICA.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
FUNDAMENTO
SÚMULA N. 284/STF.
BASILAR DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO. ENUNCIADO N. 283/STF.
1. É deficiente a argumentação do recurso especial em que a alegação
de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC se faz de forma genérica, sem
a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso,
contraditório ou obscuro. Incidência do óbice da Súmula n. 284/STF.
2. O recurso especial não impugnou fundamento basilar que ampara o
aresto recorrido, no sentido de que não há correspondência entre
a execução fiscal e o precedente vinculante do STF a ensejar o
sobrestamento do feito, esbarrando, pois, no obstáculo do Enunciado
n. 283/STF.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
Documento eletrônico VDA51832280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/10/2025 19:20:18
Publicação no DJEN/CNJ de 03/11/2025. Código de Controle do Documento: 1d6de257-0ef4-4e07-909a-b1ac81ce780f

a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
21/10/2025
27/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA51832280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/10/2025 19:20:18
Publicação no DJEN/CNJ de 03/11/2025. Código de Controle do Documento: 1d6de257-0ef4-4e07-909a-b1ac81ce780f

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2875036 - SP (2025
/0076278-1)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: BR ALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: GIORGIO PIGNALOSA - SP092687
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : JORGE MIGUEL FILHO - SP103549
VANDERLEI FERREIRA DE LIMA - SP171104
EMENTA
TRIBUTÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
ALEGAÇÃO
DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
ARGUMENTAÇÃO
GENÉRICA.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. FUNDAMENTO
BASILAR DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO. ENUNCIADO N. 283/STF.
1. É deficiente a argumentação do recurso especial em que a
alegação de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC se faz de forma
genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o
acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência do
óbice da Súmula n. 284/STF.
2. O recurso especial não impugnou fundamento basilar que
ampara o aresto recorrido, no sentido de que não
há correspondência entre a execução fiscal e o precedente
vinculante do STF a ensejar o sobrestamento do feito, esbarrando,
pois, no obstáculo do Enunciado n. 283/STF.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
desafiando
BR Alumínio Indústria e Comércio Ltda.
decisão de fls. 201/202, integrada pela de fls. 206/222, em que se negou provimento ao
agravo em recurso especial, sob os seguintes argumentos: (I) no tocante à violação ao art.
Documento eletrônico VDA50965339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 29/09/2025 20:15:07
Código de Controle do Documento: 752fdc75-2406-45c4-85e0-745a64a42bf6

1.022 do CPC, aplicável o óbice da Súmula n. 284/STF; e (II) no mais, incidência do
Enunciado n. 283/STF, pois não houve refutação a fundamento basilar do acórdão
recorrido.
A parte agravante, em suas razões, sustenta, em resumo, que: (I) "a ora
Agravante demonstrou especificamente e de forma clara em tópico específico a efetiva
" (fl.
ofensa aos artigos 11, 489 § 1o, incisos I a IV e 1022 do Código de Processo Civil
241); e (II) "não há que se falar em falta de impugnação de fundamento que não foi a
'
'
razão de decidir do Tribunal a quo , o que, por consequência, não atraia a incidência da
" (fl. 253).
Súmula 283/STF
Aberta vista à parte agravada, foi apresentada impugnação às fls. 261/262.
É o relatório.
VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não merece acolhimento, tendo em conta que a parte agravante não logrou desenvolver
argumentação apta a desconstituir os pilares adotados pela decisão recorrida (fls. 201
/202):

Trata-se de agravo manejado por BR Alumínio Indústria e Comércio Ltda.
contra decisão que não admitiu recurso especial, este interposto com
fundamento no art. 105, III, , da CF, desafiando acórdão proferido pelo
a
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 87):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE
SOBRESTAMENTO. TEMA 1195 STF.
Pleito da ora Agravante para que a Execução Fiscal originária seja
sobrestada, à luz do Tema 1195 do STF. SUSPENSÃO NÃO
DETERMINADA PELO STF. Em que pese o CPC permitir que o STF
suspenda todos os processos que versem sobre a mesma questão de um
tema afetado, nos termos do art. 1.035, § 5o, do CPC, é certo que não
houve tal determinação no caso do Tema no 1.195. Afinal, esta
faculdade depende de análise específica do caso concreto pelo Ministro
relator. Outrossim, o simples fato de existirem outros processos em que
seus respectivos julgadores entenderam ser o caso de realizar a
suspensão, visando esperar o julgamento do STF, não implica
generalização indiscriminada de tal medida. Ademais, cada magistrado
possui autonomia para decidir, de forma independente, sobre a
suspensão ou prosseguimento dos processos sob sua jurisdição, à luz
das peculiaridades de cada caso. Decisão mantida. Recurso não provido.

Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados (fls. 108/116).
Nas razões do recurso especial, a parte agravante aponta violação aos arts. 11,
489, §1o, I a IV, 1.022, II, parágrafo único, II, 1.035, §5o, do CPC. Sustenta: (I)
apesar dos aclaratórios opostos , o Tribunal de origem omitiu-se sobre questões
Documento eletrônico VDA50965339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 29/09/2025 20:15:07
Código de Controle do Documento: 752fdc75-2406-45c4-85e0-745a64a42bf6

necessárias ao deslinde da controvérsia; (II) "mesmo que o Ministro Nunes
Marques do C. Supremo Tribunal Federal, Relator do processo em que foi
reconhecida a REPERCUSSÃO GERAL do Tema 1.195, não tenha
determinado expressamente a suspensão de todos os processos que em âmbito
nacional tratam de tal matéria, referida suspensão é automática, o que acarreta o
dever do Tribunal 'a quo' de determinar a referida suspensão diante da omissão
(fls. 141/142).
do Relator
Contrarrazões às fls. 154/158.
É O RELATÓRIO. SEGUE A FUNDAMENTAÇÃO.
De início, mostra-se deficiente a fundamentação do recurso especial em que a
alegação de ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC se faz de forma
genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez
omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na espécie, o óbice da Súmula 284
do STF. Nesse mesmo sentido vão os seguintes precedentes: AgInt no AREsp
, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de
;
1.070.808/MA
10/6/2020
, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira
AgInt no REsp 1.730.680/RJ
Turma, DJe de
;
, Rel.
24/4/2020
AgInt nos EDcl no AREsp 1.141.396/SP
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de
0;
12/3/2002
AgInt no REsp
, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de
1.588.520/DF
27/2/2020
e
, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AgInt no AREsp 1.018.228/PI
Turma, DJe de
.
25/9/2019
No mais, no presente caso, o recurso especial não impugnou fundamento basilar
que ampara o acórdão recorrido, a saber, "Inicialmente, conforme constou do
despacho, desta relatora, que indeferiu liminar (fls. 74/76), a CDA no
1.273.724.775, que alicerça a execução fiscal originária, tem valor de R$
6.162.459,40 a título de principal, e de R$ 4.368.490,62 a título de multa
punitiva. Logo, não há correspondência entre a execução fiscal e o tema do STF
" (fl. 89), esbarrando, pois, no obstáculo da Súmula 283/STF, que assim dispõe:
"É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em
". A
mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles
respeito do tema:
, Rel. Ministro Gurgel de Faria,
AgInt no REsp 1.711.262/SE
Primeira Turma, DJe
;
, Rel. Ministro
17/2/2021 AgInt no AREsp 1.679.006/SP
Raul Araújo, Quarta Turma, DJe
.
23/2/2021
, nego provimento ao agravo.
ANTE O EXPOSTO
Publique-se.

De fato, a leitura do recurso especial (cf. fls. 123/146) revela que
efetivamente foi deficiente a fundamentação recursal no que se apontou ofensa aos arts.
489 e 1.022 do CPC, a atrair, no ponto, o entrave da Súmula n. 284/STF.
Com efeito, cingiu-se a parte recorrente a alegar genericamente que, "
embora a Colenda 8a Câmara de Direito Privado do E. TJSP, tenha entendido que os
Embargos de Declaração deveriam ser rejeitados, isso não afasta a violação ao artigo
1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil, face a ausência
" (fl. 134),
de apreciação, com emissão de juízo de valor, da tese que lhe foi apresentada
sem, contudo, proceder à
bem como da sua
demonstração objetiva das pechas,
importância para o correto deslinde do feito.
Documento eletrônico VDA50965339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 29/09/2025 20:15:07
Código de Controle do Documento: 752fdc75-2406-45c4-85e0-745a64a42bf6

Nessa mesma linha de intelecção:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
VIOLAÇÃO
DO
ART.
1.022.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF APLICADA POR
ANALOGIA. JULGAMENTO ALÉM DO PEDIDO. INEXISTÊNCIA.
INTERPRETAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. A alegada afronta ao art. 1.022 do CPC não foi demonstrada com clareza e
objetividade, se mostrando genérica e vazia, caracterizando, dessa maneira, a
ausência de fundamentação jurídica e legal, conforme previsto na Súmula n.
284 do STF, aplicada por analogia.
2. Não se configura julgamento ultra ou extra petita quando o órgão julgador
decide a partir de uma interpretação lógico-sistemática dos pedidos, dentro dos
limites objetivos da pretensão inicial, respeitando o princípio da congruência.
3. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AgInt no AREsp 2.511.738/SP
Turma, DJe de
.)
28/8/2024

Por fim, observa-se que, de fato, o recurso especial não impugnou
fundamento basilar que ampara o acórdão recorrido, a saber, "[i]nicialmente, conforme
constou do despacho, desta relatora, que indeferiu liminar (fls. 74/76), a CDA no
1.273.724.775, que alicerça a execução fiscal originária, tem valor de R$ 6.162.459,40 a
título de principal, e de R$ 4.368.490,62 a título de multa punitiva. Logo, não há
correspondência entre a execução fiscal e o tema do STF" (fl. 89), esbarrando, pois, no
obstáculo do Enunciado n. 283/STF, que assim dispõe: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente

e o recurso não abrange todos eles." A respeito do tema: AgInt no REsp n. 1.711.262/SE,
Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de
;
17/2/2021 AgInt no AREsp n.
1.679.006/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe .de
.
23/2/2021
Assim, escorreita a decisão agravada, não merecendo reparo algum.
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.

Documento eletrônico VDA50965339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 29/09/2025 20:15:07
Código de Controle do Documento: 752fdc75-2406-45c4-85e0-745a64a42bf6

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.875.036 / SP
Número Registro: 2025/0076278-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10005933820218260014 1273724775 15068063720208260014 21979772920248260000
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: BR ALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: GIORGIO PIGNALOSA - SP092687
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : JORGE MIGUEL FILHO - SP103549
VANDERLEI FERREIRA DE LIMA - SP171104
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: BR ALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: GIORGIO PIGNALOSA - SP092687
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : JORGE MIGUEL FILHO - SP103549
VANDERLEI FERREIRA DE LIMA - SP171104
Documento eletrônico VDA51807128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:43:29
Código de Controle do Documento: 146221e1-533f-4091-a361-8f1e8c86c9bd

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
27/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51807128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:43:29
Código de Controle do Documento: 146221e1-533f-4091-a361-8f1e8c86c9bd